Tribunal: TJSP
Processo: 2248437-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - CONCESSÃO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – CONTRATO ESCRITO DESPROVIDO DE GARANTIA – CABIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO – INCISO IX DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 – DESPEJO LIMINAR DECRETADO, CONDICIONADO O CUMPRIMENTO AO DEPÓSITO DO VALOR DA CAUÇÃO - DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - CONCESSÃO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – CONTRATO ESCRITO DESPROVIDO DE GARANTIA – CABIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO – INCISO IX DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 – DESPEJO LIMINAR DECRETADO, CONDICIONADO O CUMPRIMENTO AO DEPÓSITO DO VALOR DA CAUÇÃO - DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO